Tribunal: TJBA
Processo: 8016242-14.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8016242-14.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: LAZARO CAMARA MANGABEIRA Advogado(s): RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SENTIDO DE RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 516, INC. I DO CPC. INEXISTÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXECUTIVO INDIVIDUAL DAS CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICARAM A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que o cerne da questão cinge-se na possibilidade de reforma da decisão monocrática, que reconheceu a incompetência desta Seção Cível de Direito Público para processar e julgar a presente execução individual, razão pela qual foi determinada a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau. 2. A atração da competência desta Corte de Justiça na ação mandamental coletiva deu-se em razão da natureza da demanda e a posição da autoridade coatora que é um Secretário de Estado. 3. O art. 516, inc. I do CPC, deve ser interpretado restritivamente, pois, tratando-se de hipótese de competência originária do Tribunal, a execução só será processada nesta instância de jurisdição se perdurar o motivo que induziu a competência originária do Tribunal. 4. Desta forma, tendo em vista que na execução individual da decisão proferida no mandado de segurança coletivo não figurará em seu polo passivo o Secretário Estadual e sim o próprio Ente Público, resta evidente a competência do juízo de primeiro grau para o seu julgamento. 5. Assim, ausente autoridade com prerrogativa de foro nas execuções do título coletivo julgado pelo Tribunal, deixou de existir força atrativa que justifique a competência desta Corte para a execução. Agravo interno conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8016242-14.2022.8.05.0000, sendo Agravante LÁZARO CAMARA MANGABEIRA e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG15